Tribunal: STF
Processo: Pet 8672
Classe: Pet
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
Ementa: Direito processual civil e eleitoral. Petição que pretende atribuir efeito suspensivo a acórdão do TSE. Ausência de recebimento dos autos nesta corte. Negativa de seguimento.
1. A jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que a atribuição de efeito suspensivo pressupõe que os autos estejam fisicamente neste Tribunal, momento em que se instaura a jurisdição cautelar do STF. No caso, o recurso extraordinário sequer foi interposto na origem. Precedentes.
2. Extinção do processo sem julgamento de mérito.
    1. Trata-se de pedido tutela de urgência cautelar antecedente, para a atribuição de efeito suspensivo a acórdão do Tribunal Superior Eleitoral que determinou a cassação dos diplomas do requerente e o vice-prefeito em razão de abuso de poder político, com a consequente realização de novas eleições. Confira-se a ementa daquele julgado:
    ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL. AIME. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. PRELIMINARES. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. AUTOR DO ATO ABUSIVO E BENEFICIÁRIOS. DESNECESSIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA EXCLUSIVA DOS CANDIDATOS ELEITOS E DIPLOMADOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA. ABUSO DO PODER POLÍTICO ENTRELAÇADO COM O ECONÔMICO. CONTRATAÇÃO MACIÇA DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS NA VÉSPERA DO PERÍODO ELEITORAL. COMPROVAÇÃO. CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DELINEADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME. INOCORRÊNCIA. PROVA DA PARTICIPAÇÃO, CIÊNCIA OU ANUÊNCIA DOS BENEFICIÁRIOS. DESNECESSIDADE. GRAVIDADE. COMPROVAÇÃO. PROVIMENTO. CASSAÇÃO DOS DIPLOMAS DOS ELEITOS.
    I. Das preliminares suscitadas pelos recorridos
    1.1. Da legitimidade passiva exclusiva dos candidatos diplomados na AIME
    1. Na linha da jurisprudência consolidada desta Corte Superior, "na ação de impugnação do mandato eletivo, o polo passivo deve ser ocupado por candidatos eleitos diplomados, pois a sanção buscada é a perda do mandato" (AI nº 1002-22/MG, Rel. Min. Admar Gonzaga, DJe de 8.2.2019). No mesmo sentido: Recursos Especiais nº 106-65/SP, 102-28/SP e 101-43/SP, todos de relatoria do Ministro Jorge Mussi, DJe de 29.6.2017. 
    2. Tendo em vista que o objetivo precípuo da AIME é a desconstituição de mandato de quem eleito e devidamente diplomado, nenhum provimento judicial aproveitaria ao prefeito que antecedeu os recorrentes no Executivo municipal - apontado como o responsável pela prática das condutas em apuração -, que não mais ocupa mandato eletivo passível de anulação nesta via, não havendo, portanto, que se cogitar de sua necessária participação no polo passivo da demanda. 
    3. Por conseguinte, tendo em vista a regularidade da conformação, no prazo estipulado pelo art. 14, § 10, da Constituição Federal, do polo passivo da demanda ora em apreço, integrado apenas pelos candidatos diplomados, não há que se perquirir acerca da decadência do direito de propor a AIME. 
    4. Preliminar rejeitada. 
    1.2. Do cabimento da AIME no caso concreto 
    5. O TSE já pacificou ser cabível o manejo da AIME que aponta como causa de pedir fatos configuradores de abuso do poder político quando imbricados ao abuso do poder econômico. Precedentes. 
    6. Incide, quanto ao ponto, o óbice da Súmula nº 30/TSE, segundo a qual "não se conhece de recurso especial eleitoral por dissídio jurisprudencial, quando a decisão recorrida estiver em conformidade com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral", aplicável igualmente aos recursos manejados por afronta a lei. 
    7. Desconstituir a premissa fática fixada pela Corte de origem, de que os fatos apurados nos autos "extrapolam as fronteiras do desvirtuamento do poder político e alcançam, claramente, o campo do abuso de poder econômico" (fl. 436), o que, portanto, habilita a matéria a ser conhecida na via da ação constitucional, demandaria nova incursão no caderno probatório dos autos, providência vedada nesta instância superior, à luz do que dispõe a Súmula nº 24/TSE. 
    8. Preliminar rejeitada. 
    II. Do mérito 
    2.1. Breves considerações sobre a AIME 
    9. Para a configuração do abuso do poder econômico em sede de AIME, devem ser observadas as diretrizes estabelecidas pelo art. 22, XVI, da LC nº 64/90, de modo a ser exigível, também na ação constitucional, a demonstração do requisito da gravidade do ato, o qual deve ser suficiente para comprometer a igualdade de chances entre os concorrentes.
    2.2. Da ampla devolutividade do recurso eleitoral e da teoria da causa madura
    10. Consoante se extrai do relatório do acórdão recorrido, no juízo de piso, a AIME ajuizada por Raimundo Nonato Dias Santos - candidato a prefeito de Pilão Arcado/BA pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT) no pleito de 2016 - contra os candidatos da chapa majoritária vencedora, ora recorridos, foi extinta, sem exame do mérito (art. 485, VI, do CPC), ante a ausência de interesse processual decorrente da inadequação da via eleita, tendo em vista não integrar o escopo da ação constitucional a apuração de eventual abuso do poder político. 
    11. Entretanto, o fundamento da sentença primeva foi superado quando examinado o recurso eleitoral, uma vez que o TRE/BA constatou a ocorrência, nos fatos articulados na petição inicial, de abuso do poder político entrelaçado ao abuso do poder econômico, circunstância que autoriza o manejo da AIME. 
    12. Ainda que o juízo eleitoral não tenha adentrado no meritum causae, é incontroverso que o recurso eleitoral, de devolutividade ampla, possibilita a revisão, pela instância superior, de toda a matéria versada na decisão impugnada, a teor do que preveem os arts. 1.013 e 1.014 do CPC, aplicáveis subsidiariamente aos processos cíveis-eleitorais.
    13. A suficiência da instrução probatória assentada pela Corte Regional permite, por aplicação da teoria da causa madura, a análise do mérito da AIME em sede de recurso eleitoral (art. 1.013, § 3º, do CPC). 
    2.3. Do contexto fático-probatório delineado no acórdão recorrido quanto ao mérito da AIME 
    14. In casu, embora a AIME tenha sido julgada improcedente por maioria de 4 (quatro) votos, os membros do Tribunal Regional, de forma unânime, assentaram ter sido comprovado o abuso dos poderes econômico e político nas contratações maciças de servidores temporários e comissionados, entre os meses de junho e agosto, que implicaram aumento de mais de 300% na folha de pagamento da Prefeitura de Pilão Arcado/BA. 
    15. A suficiência da instrução probatória assentada pela Corte Regional para a configuração do abuso do poder econômico apurado na presente AIME constitui premissa fática que não pode ser revista nesta instância superior, tendo em vista o óbice da Súmula nº 24/TSE. 
    2.4. Da desnecessidade de prova da ciência, participação ou anuência dos beneficiários com o abuso do poder econômico para a aplicação da sanção de cassação de diploma. 
    16. A partir da interpretação literal do art. 22, XIV, da LC nº 64/90, que estabelece as balizas sancionatórias empregáveis nos casos de procedência de representações por abuso, não se exige nenhuma prova do assentimento, da participação ou mesmo da ciência do candidato quanto à prática abusiva para o fim de fazer incidir a sanção de cassação de diploma, bastando que se demonstre ter sido o candidato diretamente beneficiado pela interferência do poder econômico. 
    17. Essa hermenêutica foi acolhida, em sede de AIME, pela jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual "a lei não exige, para a configuração do abuso de poder, a anuência do candidato quanto à prática abusiva, mas simplesmente a comprovação dos benefícios por ele hauridos. Precedente" (REspe nº 1-62/RN, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 2.12.2015 - grifei). No mesmo sentido, confira-se o julgado, também proferido no bojo da ação constitucional, relativo ao REspe nº 736-46/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 13.6.2016. 
    18. No caso dos autos, é inegável que os recorridos foram diretamente beneficiados pelo abuso do poder econômico, uma vez que efetivamente eleitos para os postos do Executivo municipal de Pilão Arcado/BA em chapa majoritária lançada pela Coligação Construindo um Novo Futuro, integrada pelos partidos PP, PMB e PSD, esta última, agremiação à qual era filiado o prefeito responsável pelas contratações temporárias. 
    19. Nesse contexto, é de se afastar o fundamento que embasou a deliberação da Corte Regional pela improcedência da AIME, consistente na ausência de comprovação da participação, ciência ou anuência dos recorridos com as práticas abusivas, providência que, a partir das premissas probatórias fincadas pelo acórdão recorrido, não implica revolvimento de fatos e provas, mas mero reenquadramento jurídico do quadro delineado na origem. 
    2.5. Da gravidade do ato abusivo.
    20. Na linha da jurisprudência do TSE, "a procedência da Ação de Impugnação de Mandato Eletivo exige a demonstração da gravidade dos fatos a ponto de ferir a normalidade e a legitimidade do prélio eleitoral (RO nº 6213-34/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24.3.2014 e REspe nº 357-74/AL, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 26.9.2014)" (REspe nº 295, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 13.5.2016). 
    21. Consta do acórdão recorrido, com esteio em relatórios extraídos do sítio eletrônico do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, que, em março de 2016, a Prefeitura de Pilão Arcado/BA contava com 228 (duzentos e vinte e oito) servidores temporários. Em junho do mesmo ano, esse número aumentou vertiginosamente para 728 (setecentos e vinte e oito) servidores e, em agosto, chegou a totalizar 731 (setecentos e trinta e um), entre temporários e comissionados. 
    22. O incremento nos recursos humanos da prefeitura implicou acréscimo financeiro de mais de 300% na folha de pagamento dos servidores, que saltou de R$ 275.515,13 (duzentos e setenta e cinco mil, quinhentos e quinze reais e treze centavos), em março, para R$ 841.718,19 (oitocentos e quarenta e um mil, setecentos e dezoito reais e dezenove centavos), no mês de agosto.
    23. Em um município de eleitorado diminuto como o de Pilão Arcado/BA, é inegável que a contratação temporária de mais de 500 (quinhentas pessoas), às vésperas do período eleitoral, representou conduta tendente a comprometer a normalidade e a legitimidade do pleito, especialmente porque medidas que tais costumam cooptar não apenas os votos dos servidores diretamente favorecidos, mas também, reflexamente, das respectivas famílias financeiramente beneficiadas. 
    24. A moldura fática delimitada pelo acórdão regional demonstra que o abuso do poder econômico entrelaçado ao abuso do poder político, praticado pelo ex-prefeito de Pilão Arcado/BA, ostentou gravidade suficiente para afetar a normalidade e a legitimidade do pleito de 2016, no qual os recorridos lograram resultado favorável, impondo-se, portanto, a procedência da AIME, com a cassação dos diplomas do prefeito e do vice-prefeito eleitos. 
    III. Conclusão 
    Recurso especial eleitoral provido, a fim de reformar o acórdão regional e julgar procedente a AIME, com a cassação dos diplomas de Manoel Afonso Mangueira e Daltro Silva de Albuquerque Melo, prefeito e vice-prefeito eleitos no Município de Pilão Arcado/BA, no pleito de 2016, e determinação de imediato cumprimento do acórdão, após a respectiva publicação. 
    2. Em 18.12.2019, o TRE/BA, considerando a mensagem n.º 44/COARE/SJD/TSE para adoção das providências cabíveis, determinou a realização de eleições suplementares para o cargo de prefeito no município de Pilão Arcado/BA para o dia 02.02.2020.
    3.  Em síntese, o requerente alega que a realização de novas eleições antes do julgamento dos embargos de declaração no recurso especial eleitoral afeta a segurança jurídica do pleito e a confiabilidade do eleitor. Afirma ainda existir a possibilidade de reversão do acórdão principal pelo julgamento dos embargos.
    4.  Quanto à existência dos requisitos autorizadores da providência cautelar, aduz que a plausibilidade jurídica do pedido resta na existência de error in judicando pelo Tribunal Superior Eleitoral, que mesmo concluindo pela ausência de participação e conhecimento do requerente e do vice-prefeito, entendeu que eles foram beneficiários dos atos de abuso de poder econômico e político. Sustenta a existência de periculum in mora pela ocorrência da eleição suplementar antes do julgamento dos embargos de declaração. Ressalta que sua ausência no cargo para o qual foi eleito acarreta danos graves e de difícil reparação, em razão da natureza dos mandatos, limitados pelo tempo.
    5. Em 29.01.2020, o Ministro Luiz Fux, no exercício da Presidência do Supremo Tribunal Federal, indeferiu o pedido de medida liminar nos seguintes termos:
    PETIÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR ANTECEDENTE. DECISÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. CASSAÇÃO DE DIPLOMA POR ABUSO DE PODER ECONÔMICO E POLÍTICO. DETERMINAÇÃO DE ELEIÇÕES SUPLEMENTARES NO MUNICÍPIO DE PILÃO ARCADO/BA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 102, I, CRFB/88. PLEITO QUE SE ASSEMELHA À CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SEQUER INTERPOSTO. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS E DE PERICULUM IN MORA. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. 
    Decisão: Trata-se de tutela de urgência cautelar antecedente proposta por Manoel Afonso Mangueira, com pedido liminar em que se requer a suspensão dos “efeitos do acórdão de procedência da AIME, determinando-se ao Tribunal Regional Eleitoral da Bahia a suspensão do cumprimento de execução do acórdão, com a recondução da embargante e seu companheiro de chapa aos respectivos cargos, até julgamento dos embargos de declaração pelo Tribunal Superior Eleitoral”. 
    Narra o requerente que o Tribunal Superior Eleitoral cassou o seu diploma de prefeito de Pilão Arcado, bem como o de seu companheiro de chapa, ante a verificação de abuso de poder econômico entrelaçado a abuso de poder político em momento anterior à eleição, de encontro à previsão do art. 22, XIV, da Lei Complementar 64/90. 
    Argumenta que, mediante a publicação da decisão no dia 19.12.2019, fora afastado do cargo em 20.12.2019. No entanto, o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia já determinara, no dia 18.12.2019 – antes de seu afastamento – a realização de eleições suplementares para ocupação do cargo no dia 02.02.2020. Por meio da oposição de embargos de declaração, requereu-se ao Tribunal Superior Eleitoral a concessão de efeito suspensivo, visando à suspensão das eleições até o julgamento dos embargos. Diante da negativa pela Ministra presidente, formulou-se o presente pleito ao Supremo Tribunal Federal, alegando-se perecimento do direito no dia das eleições suplementares. 
    É o relatório. Decido. 
    A tutela pleiteada não é digna de deferimento. O provimento requerido pelo autor é impossível, em vista da inexistência de previsão no rol do art. 102, I, da Constituição da República, em que se elencam as hipóteses de competência originária do Supremo Tribunal Federal. 
    O requerente pleiteia tutela cautelar antecedente, que se traduz em medida liminar, proferida em sede de cognição sumária. Para tanto, se exige a verificação de dois elementos, quais sejam o periculum in mora e o fumus boni iuris. Enquanto o primeiro consiste no risco de perecimento do resultado útil do processo, o segundo diz respeito à probabilidade de êxito do pedido – comumente amparado em jurisprudência dos tribunais sobre o tema em sentido favorável. Ainda, é fundamental destacar, exige-se que a demanda de natureza cautelar seja ajuizada no juízo competente. 
    Preliminarmente à análise da presença desses requisitos, deve-se ressaltar um ponto essencial. De fato, quando o ato que se pretende suspender é uma decisão de cognição exauriente tomada por determinado tribunal – ainda mais um tribunal superior, que analisa o processo em grau de cognoscibilidade elevado – a interrupção dos seus efeitos deve ser formulada pela via recursal, em sede de efeito suspensivo, que desafie a competência de tribunal hierarquicamente superior. 
    Não cabe, portanto, ao Supremo Tribunal Federal rever a justiça de decisões ou, ainda, suspender seus efeitos, quando não fora sequer interposto o recurso extraordinário capaz de alçar os autos à sua apreciação. Não se pode, sob a alcunha de “tutela cautelar antecedente” requerer a suspensão de uma decisão. Imagine-se que, após o julgamento dos embargos de declaração, os embargantes decidam que não é pertinente a interposição de recurso extraordinário. Esta Corte, desse modo, jamais terá tido a competência para suspender aquela decisão. 
    Em verdade, conforme a regra do art. 1.029, § 5º, do Código de Processo Civil, o efeito suspensivo a recurso extraordinário somente deve ser requerido ao tribunal superior “no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso e sua distribuição”. Não havendo sequer recurso interposto, com muito menos razão o pleito de suspensão deve ser dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Coadunam-se, nesse sentido, com a norma processual, os Enunciados nº 634 e 635 da Súmula desta Corte. 
    Como mencionado anteriormente, a concessão de tutela antecedente cautelar também não consta do rol de hipóteses que atraem a competência originária do Supremo Tribunal Federal, conforme previsto no art. 102, I, da Constituição da República. Trata-se, sem dúvidas, de “hipótese que não se amolda ao rol taxativo das atribuições jurisdicionais originárias enunciadas nas alíneas do art. 102, I, da Carta Magna” (Pet 6.290-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 19.10.2018). 
    Evidenciada a incompetência deste Tribunal para a análise do pedido formulado – eis que a competência para suspender a decisão é do próprio Tribunal Superior Eleitoral –, necessário demonstrar, ainda, que não restaram preenchidos os requisitos para o exercício da cognição sumária, seja por tutela antecedente, seja por efeito suspensivo. 
    As razões apresentadas pelo requerente para concessão da medida liminar dão conta de que se pretende mera rediscussão das premissas e fundamentos fixados pelo acórdão que se pretende suspender. 
    Essa análise não cabe ao Supremo Tribunal Federal. Senão vejamos: o acórdão tão somente aplicou a literalidade do art. 22, XIV, da LC nº 64/90, “que estabelece as balizas sancionatórias empregáveis nos casos de procedência de representações por abuso, não se exige nenhuma prova do assentimento, da participação ou mesmo da ciência do candidato quanto à prática abusiva para o fim de fazer incidir a sanção de cassação de diploma, bastando que se demonstre ter sido o candidato diretamente beneficiado pela interferência do poder econômico”. Dispensam-se, portanto, argumentos atinentes aos efeitos surtidos do abuso ou, ainda, ao conhecimento do requerente acerca da prática abusiva. 
    De fato, revisitar quaisquer desses elementos fáticos para concluir de maneira diversa do acórdão impugnado, tal qual pretende o autor, esbarra no óbice do Enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Conclui-se, portanto, que é defeso a esta Corte reanalisar matéria fático-probatória, de modo que parece acertada a conclusão do Tribunal Superior Eleitoral. Daí porque não se vislumbra a fumaça do bom direito. 
    Por fim, o autor justifica o perigo na demora no fato de que as eleição suplementar “ocorrerá um dia antes do início da primeira sessão de abertura do semestre judiciário de 2020 do Tribunal Superior Eleitoral, no próximo domingo, sem qualquer chance para que o requerente tenha tempo de discutir, ainda que fora do cargo, a decisão da Corte Superior antes da realização de pleito suplementar”. 
    Ora, a realização do pleito eleitoral não acarreta a imediata posse dos candidatos que se sagrem vencedores. É possível que o requerente pleiteie novamente o sobrestamento dos efeitos do acórdão perante o Tribunal Superior Eleitoral – que ainda é competente para conceder a suspensão requerida – antes da diplomação dos eventualmente eleitos no pleito suplementar. Assim, não haveria quaisquer prejuízos às partes envolvidas, nem tampouco à população do Município que já se planejou para a realização das eleições suplementares em dia próximo. 
    Ex positis, em face da incompetência deste Supremo Tribunal Federal e da ausência dos requisitos autorizadores, indefiro a medida liminar pleiteada pelo requerente. 
    6. É o relatório. Decido.
    7. A pretensão não merece acolhida. Como bem observado pelo Ministro Luiz Fux no julgamento da medida cautelar, a jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que a concessão de tutela de urgência no âmbito do recurso extraordinário interposto pela parte interessada é medida excepcional, justificada apenas mediante o preenchimento dos pressupostos a seguir: (i) a instauração de jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal, por meio da existência de juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, consubstanciado em decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de origem ou resultante do provimento do recurso de agravo de instrumento; (ii) a viabilidade processual do recurso extraordinário interposto; (iii) a plausibilidade da tese jurídica veiculada no recurso extraordinário; (iv) a existência do periculum in mora, pela demora na apreciação do apelo extremo.
    8. Tais requisitos não ocorrem no presente caso. Com efeito, o recurso extraordinário sequer foi interposto na origem. A jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que a atribuição de efeito suspensivo pressupõe que os autos estejam fisicamente nesta Corte, momento em que se instaura a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal. A título exemplificativo confiram-se os seguintes precedentes:
    Ementa: AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE JUÍZO POSITIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO NA ORIGEM. INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 634 E 635 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NATUREZA TAXATIVA DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTIGO 102, I, DA CRFB/88. INCOMPETÊNCIA DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os casos que justificam a competência do Supremo Tribunal Federal para processamento e julgamento originário estão previstos no artigo 102, I, da CRFB/88. 2. Dentre as disposições taxativas do mencionado dispositivo constitucional não há qualquer previsão de competência desta Corte para analisar, originariamente, pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso, cujo juízo de admissibilidade ainda se encontra pendente na Corte de origem. 3. Incidem, na espécie, as Súmulas 634 e 635 do STF, que dispõem, respectivamente, que “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem”, e que “Cabe ao presidente do tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade”. 4. Agravo interno a que se nega provimento (Pet 8426 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, j. Em 06.12.2019).
    EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO PENDENTE DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULAS NS. 634 E 635 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE A JUSTIFICAR O ABRANDAMENTO DOS ÓBICES SUMULARES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (Pet 8182 ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. Em 05.11.2019).
    9. Diante do exposto, considerando o firme entendimento desta Corte quanto à questão em análise, nego seguimento à presente petição (RI/STF, art. 21, § 1º).
    Publique-se. Intimem-se.
          Brasília, 11 de março de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator